Tribunal: TJDFT
Processo: 0004400-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DESCLASSIFICADO. PRETENDIDA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PROIBIDO PELO CRIME DE DISPARO. TESE NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do CPP e as razões limitam-se a apenas duas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. No princípio da consunção ou absorção, o fato mais amplo abarca o mais restrito, tornando-se prescindível a punição do crime menos grave, porquanto, em tese, o bem jurídico violado já estaria sendo protegido por aquele mais grave.
3. No caso, ao contrário do que busca a Defesa, não há que se falar em consunção do crime de porte de arma de uso restrito pelo crime de disparo, uma vez que, na hipótese, a operação é exatamente contrária; qual seja, é o crime mais grave de porte que absorve o menos grave (de disparo de arma de fogo), conforme disposto na sentença.
4. A revisão da dosimetria da pena fixada é necessária, pois, segundo orientação jurisprudencial desta Corte e do STJ, o recrudescimento, de cada circunstância, deve observar a fração de 1/6 (um sexto), quando não há fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda de forma mais rígida. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido.